Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO VERSO. IRREGULARIDADE NA TRANSMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. Nos termos da Lei no 7.357/85, transmitido o cheque por meio de endosso em branco, a simples tradição legitima o portador a figurar no polo ativo da execução do título contra o emitente. A ausência de assinatura no verso do título não demonstra a realização do endosso, de forma que, não demonstrada a circulação do crédito nele estampado, indiscutível a ilegitimidade da autora para ajuizar a respectiva ação monitória.